Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0734313-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Elisabete Guilherme Raimundo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0007242-79.2016.8.07.0001. (Id. 30173888). Houve tentativa de intimação da agravada Elisabete Guilherme Raimundo, mas a referida diligência foi infrutífera, de acordo com a certidão eferida no Id. 31439825. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe o endereço para que seja promovida a intimação da recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator